Tribunal: TJDFT
Processo: 0708761-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708761-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO FARANI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO FARANI, parte réu, contra a r. decisão interlocutória (ID 185755627) proferida pela 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal (processo n. 0001577-97.2007.8.07.0001), indeferiu o pedido de desconstituição da penhora realizada, pelo não reconhecimento da impenhorabilidade salarial. A parte agravante (ID 56564288), em síntese, alega que apesar de ter havido transferências para a conta corrente e poupança, os valores penhorados, em quase sua totalidade, são claramente oriundos da conta salário do recorrente, portanto, impenhoráveis. Aduz que a constrição recaiu sobre numerário decorrente de salário que recebe, conforme contracheques. Destaca que o STJ estendeu a impenhorabilidade de 40 salários mínimos, para qualquer conta bancária, mesmo que não seja poupança (STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021). Requer a concessão da tutela de urgência para sustar a transferência dos valores constritos na até o julgamento em definitivo do recurso. Preparo recolhido (ID 56564295 e 56564297). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela pleiteada. Em que pese as considerações do Juízo de origem acerca da devida comprovação da origem salarial dos valores penhorados, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até quarenta salários-mínimos deve ser reconhecida, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). No presente caso, o valor penhorado foi de 39.061,12 (trinta e nove mil, sessenta e um reais e doze centavos), portanto abaixo de 40 salários mínimos. Não se vislumbra nos autos caso de abuso, má-fé ou fraude por parte do executado. Além da probabilidade do direito, eventual levantamento dos valores penhorados pode vir a causar dano de difícil reparação ao agravante. Assim, os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que foram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para obstar a transferência dos valores até o julgamento do mérito, que deverão permanecer em depósito judicial. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital